Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703219-27.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) RECORRENTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA PAES E DELICIAS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃES E DELÍCIAS LTDA - ME (autora), contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (réu), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a anulação do Edital no 15, de 12/06/2015, publicado no DODF no 114, bem como da Certidão de Dívida Ativa no 50174414161, em nome da requerente. No que concerne aos honorários advocatícios, considerando a parcial procedência da pretensão autoral e, em atenção aos requisitos estabelecidos nos incisos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os litigantes foram condenados a pagar, em favor do advogado da parte adversa, o percentual de 10% (dez por cento) do valor condenatório atualizado, vedando-se a compensação (ID 5632297). Os embargos de declaração opostos pelas partes (IDs 5632301 e 5632306) foram rejeitados (ID 5632314). Em suas razões recursais (ID 5632317), a autora/apelante narra ter pleiteado, inicialmente, a declaração de nulidade do Edital no 15, de 12.06.2015, publicado no DODF no 114 e da consequente CDA no 50174414161, em face da já reconhecida inconstitucionalidade do § 3o, do artigo 11, da Lei Distrital no 4.567 – intimação realizada exclusivamente por diário oficial. A par disso, formulou outros pedidos sucessivos, como a declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 1.254/1996, para limitar a multa aplicada de ofício ao valor do tributo, bem como a necessidade de observar a decisão proferida pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça, em que foi reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 435/2001, com vistas a limitar a combinação de juros de mora e atualização monetária à taxa federal da Selic. Aduz que, não obstante o magistrado singular ter acolhido o pedido principal, consistente na declaração de nulidade do aludido edital e da subsequente CDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Frisa a incorreção da sentença atacada no que tange à interpretação conferida aos pedidos então formulados, destacando que estes deveriam ser contemplados como pleitos sucessivos, de maneira que, diante da procedência do requerimento principal, necessário seria reconhecer a prejudicialidade dos pedidos subsidiários, sobretudo porque estes sequer foram apreciados. Com efeito, a autora/apelante sustenta que não há sucumbência alguma de sua parte, razão pela qual defende a reforma da sentença recorrida quanto à distribuição dos honorários advocatícios, estabelecidos em 10% do valor condenatório atualizado, para cada parte. Afirma que a integral procedência do requerimento principal importa em acolhimento de sua pretensão, de modo que o fato de os pedidos subsidiários terem sido considerados prejudicados não deve conduzir à procedência parcial de seus pedidos, não sendo cabível, portanto, a aplicação da sucumbência recíproca proporcional. Em razão disso, ressalta ter sido vencedora na lide originária, devendo o Distrito Federal arcar integralmente com os ônus da sucumbência. Requer o provimento do presente recurso, para que a sentença vergastada seja reformada especificamente na parte em que declarou a parcial procedência dos pedidos iniciais, e, consequentemente, seja reconhecida a sucumbência integral do réu. Preparo comprovado (ID 5632321). Contrarrazões apresentadas (ID 5632323) pelo desprovimento do recurso. No acórdão de ID 5986904, esta Egrégia Sexta Turma Cível deu provimento à apelação da autora para determinar que as verbas sucumbenciais fossem atribuídas exclusivamente ao ente distrital; e deu parcial provimento à remessa necessária para fixar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo réu em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos moldes do artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil. Com base no artigo 85, § 11, do referido Codex, os honorários advocatícios devidos pelo réu foram majorados de R$5.000,00 para R$5.500,00. O Recurso Especial interposto pela PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃES E DELÍCIAS LTDA - ME (ID 7346592) foi admitido pela Presidência deste Tribunal de Justiça (ID 7965764), tendo o Superior Tribunal de Justiça determinado o sobrestamento do feito até o pronunciamento da Corte Especial sobre a matéria tratada nos autos (ID 38620014 – pág. 4). Com o julgamento do Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos à origem para fins de julgamento e aplicação da tese firmada, nos termos dos artigos 1.039 e 1.040, do Código de Processo Civil (ID 38620014 - Pág. 100/101). A Presidência deste Tribunal de Justiça encaminhou os autos para nova apreciação, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma (ID 38625501). Intimadas (ID 41654113), a PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃES E DELÍCIAS LTDA - ME manifestou-se pela necessidade de aplicação do Tema no 1.076 ao caso concreto (ID 41746320), ao passo que o DISTRITO FEDERAL defendeu a distinção entre a presente demanda e o paradigma (ID 42095939). Relatados, decido. O artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. No entanto, no caso dos autos, este órgão colegiado, no julgamento anterior do recurso de apelação e reexame necessário, não contrariou as disposições do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual desnecessário o reexame do recurso. Confiram-se as ementas dos julgamentos do recurso de apelação e dos embargos de declaração opostos: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO EXARADA DIRETAMENTE PELO DIÁRIO OFICIAL. PROCESSO SUJEITO À JURISDIÇÃO CONTENCIOSA NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE INTIMAÇÃO. PEDIDO PRINCIPAL ACOLHIDO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO. ARBITRAMENTO EQUITATIVO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. Inexiste sucumbência recíproca na hipótese em que for julgado procedente o pedido principal, de sorte que os demais pedidos formulados de forma subsidiária tornam-se, inexoravelmente, prejudicados. Essa situação impõe o redimensionamento dos ônus da sucumbência, a fim de que as referidas verbas sejam atribuídas exclusivamente à parte ré, com a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa. O Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça, ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2017 00 2 011085-3, considerou inconstitucional a intimação das partes em processo administrativo fiscal mediante publicação exclusiva no Diário Oficial, quando relativa a atos e decisões (artigo 11, § 3o, da Lei 4.567/2011), como aconteceu no caso dos autos. A sentença que reconhece a nulidade da intimação, portanto, merece ser mantida. Nos casos em que o proveito econômico obtido com a ação judicial proposta não pode ser efetivamente estimado, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa do julgador, nos termos do disposto no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. É inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório, se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Na sequência, a PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃES E DELÍCIAS LTDA - ME interpôs recurso especial, destinado a discutir exclusivamente a fixação dos honorários de sucumbência em valor inferior ao percentual mínimo previsto no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil (ID 7346592). Por força de determinação do Superior Tribunal de Justiça, os autos ficaram sobrestados, no aguardo da definição da matéria pela Corte Especial. Agora, com o julgamento do Especial e diante da eventual divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma, os autos retornaram para novo exame por este relator (ID 38625501). Como dito anteriormente, observa-se que não deve haver modificação do julgado, pois a hipótese atrai a fixação dos honorários por equidade, não se tratando de alargamento das hipóteses previstas no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. No caso concreto, a r. sentença condenou as partes, em razão da sucumbência recíproca, ao pagamento, em iguais proporções, dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com base no artigo 85, §3o, III do Código de Processo Civil. Contudo, esta c. Turma Cível, no julgamento da apelação, concluiu que a hipótese dos autos não seria de sucumbência recíproca e reformou a sentença para condenar o Distrito Federal ao pagamento integral dos honorários advocatícios, fixando os honorários por equidade por entender que o proveito econômico discutido nos autos é inestimável. De fato, por se tratar de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, julgada procedente, além de não haver condenação principal, não é possível mensurar o proveito econômico obtido pela recorrente. Isso porque o Auto de Infração lavrado em desfavor da sociedade empresária apelante não foi desconstituído neste feito, de sorte que o acolhimento do pedido principal representa apenas a possibilidade de que o processo administrativo fiscal tenha seu regular seguimento, em razão da nulidade reconhecida pela sentença objurgada em decorrência da intimação realizada pelo ente público exclusivamente por Diário Oficial. Por conseguinte, não se reconheceu a inexistência do débito fiscal, mas, sim, irregularidade no processo administrativo fiscal quanto à intimação da contribuinte. Dessa maneira, não é possível mensurar o proveito econômico obtido pela apelante com o provimento da presente ação declaratória de nulidade de ato administrativo; trata-se, portanto, de proveito econômico inestimável. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR INOMINADA. SUSPENSÃO DE ATOS DEMOLITÓRIOS. AGEFIS. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. Tendo transitado em julgado a sentença proferida na ação principal (ação declaratória de nulidade do auto de infração lavrado pela Agefis), há perda superveniente do interesse recursal do autor no julgamento de apelação em medida cautelar para suspensão dos respectivos atos demolitórios. 2. Nas causas em que for inestimável o proveito econômico, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando os critérios dispostos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC/2015. 3. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. (Acórdão 1648837, 00089721620128070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 24/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal entendimento não contraria as disposições do Código de Processo Civil, que, com relação à base de cálculo dos honorários advocatícios, estabelece que, via de regra, a verba deverá ser fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Os critérios são subsidiários e sucessivos, de modo que, na ausência de um, passa-se à análise de outro. Como exceção, estabelece a Lei Processual a possibilidade de fixação da verba honorária com base em apreciação equitativa do magistrado, desde que se observe que a causa possui proveito econômico inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Portanto, em que pese a fixação dos honorários por equidade ser parâmetro subsidiário para o cálculo dos honorários advocatícios, ela deve ser utilizada nas hipóteses em que a causa tiver valor inestimável, como no caso dos autos. E consolidando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese recente, à ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nos 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP (Tema 1076), sob a sistemática dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Assim, não tendo o acórdão recorrido fixado os honorários por equidade com fundamento em valor da condenação elevada, mas, efetivamente, porque o proveito econômico obtido é inestimável, não há razão para se considerar que está contrário ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, deixo de submeter o recurso a novo exame pelo órgão colegiado, por não contrariar a orientação do tribunal superior. Encaminhem-se os autos à Presidência deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 11 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator